Tribunal: STF
Processo: RE 235146
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-13
Data de publicação: 1999-04-13

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIOS DE ACORDO
COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. ART. 58 DO ADCT E ART. 7º, IV, DA
CF.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição sofressem revisão com base no salário mínimo, tanto
para período anterior quanto para período posterior à vigência do
art. 58 do ADCT, a decisão recorrida acabou por afrontar a referida
disposição transitória e o disposto no art. 201, § 2º, da Carta.
Contrariou, ainda, o art. 7º, IV, da Carta Federal, ao se
vincular o salário mínimo como índice permanente de reajustamento de
benefício previdenciário.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.